Tribunal: TJES
Processo: 0000517-69.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000517-69.2020.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POSTSUL HOME CENTER LTDA e outros (4)

APELADO: VIRGINIA CORREA MISTURA e outros (8)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM PÁTIO DE EMPRESA. ATROPELAMENTO FATAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA E GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MANOBRA DE MARCHA À RÉ. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresas do ramo de construção e reformas e motorista preposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais, decorrente de atropelamento fatal de cliente idoso por caminhão da empresa, ocorrido durante manobra de marcha à ré no pátio de mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da empresa que, embora não seja proprietária formal do veículo, integra o mesmo grupo econômico e compartilha espaço físico; (ii) estabelecer a existência de responsabilidade civil das rés ou a configuração de culpa exclusiva/concorrente da vítima que acessou área supostamente restrita; (iii) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Teoria da Aparência e a comprovação de grupo econômico justificam a responsabilidade solidária de empresas que, aos olhos do consumidor, atuam de forma conjunta, compartilhando identidade visual, sócios e estrutura física, não servindo a divisão formal de CNPJs como escudo para eximir responsabilidade perante terceiros.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores e equiparados (bystanders) por defeitos relativos à prestação dos serviços e falhas na segurança, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de "área restrita" não afasta o dever de indenizar quando a prova dos autos demonstra que o acesso de clientes ao local do acidente era habitual, tolerado e até incentivado pela prática comercial da empresa.

A manobra de marcha à ré em veículos de carga exige cautela redobrada devido aos pontos cegos, sendo indispensável o auxílio de terceiro ("batedor") para guiar o condutor em locais com circulação previsível de pessoas; a ausência dessa cautela caracteriza imprudência e negligência.

A fixação do quantum indenizatório em casos de morte deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e punitivo, mostrando-se adequado quando alinhado aos parâmetros jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça para o núcleo familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
Virginia Correa Mistura, Erivelto Mistura, José Roberto Mistura, Regilane Correa Mistura e Elizabete Regina Mistura Brambila
, viúva e filhos da vítima, em desfavor de
PostSul Material de Construção LTDA., PostSul Home Center LTDA.

e Josimar Lotério Simeão
em virtude do acidente ocorrido em 20 de agosto de 2019, nas dependências da primeira empresa, quando o Sr. José Mistura, de 68 anos, ao transitar pelo seu pátio de mercadorias, foi atingido por um caminhão da empresa enquanto o motorista Josimar Lotério Simeão realizava uma manobra de marcha à ré, vindo a óbito em decorrência de traumatismo e hemorragia causados pelo atropelamento.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que restou comprovada a responsabilidade civil objetiva das empresas ante a falha no dever de segurança em local de circulação de clientes e a imprudência na manobra de veículo de grande porte sem a devida visibilidade, afastando, portanto, as teses de culpa exclusiva da vítima e de culpa concorrente.

I – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Cinge-se a primeira controvérsia a aferir a legitimidade da apelante PostSul Home Center LTDA. para figurar no polo passivo desta demanda, dado que o caminhão e o motorista pertenciam formalmente à outra pessoa jurídica (PostSul Material de Construção LTDA.).

Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, a Teoria da Aparência e a existência de Grupo Econômico autorizam a responsabilização solidária de empresas que, aos olhos do consumidor, atuam de forma conjunta ou confusa no mercado. Vejamos, pois:

“(...) Ainda que a empresa recorrente não seja a proprietária do veículo envolvido no acidente, sua responsabilidade solidária está embasada na teoria da aparência, por ser empresa do mesmo grupo econômico. Entendimento consolidado nesta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. ( AgInt no AREsp n. 2.165.275/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022)

Como se depreende, ambas as empresas compartilham identidade visual ("PostSul"), atuam no mesmo ramo, possuem endereços contíguos e sócios comuns (família Guizardi), criando no consumidor a legítima expectativa de estar tratando com uma unidade econômica única.

A meu ver, a divisão formal dos CNPJs não pode servir de escudo para eximir responsabilidade perante terceiros vitimados nas dependências comuns do empreendimento.

Destarte, corroboro integralmente o entendimento esposado pelo MM. Magistrado
a quo
no sentido de que
,
“(...)
a
inda que a Postsul Material de Construção LTDA seja a empregadora formal do motorista e proprietária do caminhão, a alegação de que ambas as empresas integram um grupo econômico e operam no mesmo local, com compartilhamento de estrutura e risco, conforme sustentado nas contrarrazões e evidenciado pelas imagens e cadastros de CNPJ apresentados (ID 51790564, págs. 4-5), sustenta a pertinência da Postsul Home Center Ltda ME no polo passivo da demanda. A responsabilidade, neste caso, decorre não apenas da culpa por ato de preposto, mas também da omissão na segurança do ambiente de trabalho/comércio acessível aos clientes, caracterizando uma falha na organização do empreendimento como um todo
.”

Assim, REJEITO a preliminar.

II – DO MÉRITO

Superada a preliminar, cinge-se o mérito recursal a aferir a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima e a adequação do valor indenizatório fixado pelo MM. Magistrado de 1º Grau.

Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
Virginia Correa Mistura, Erivelto Mistura, José Roberto Mistura, Regilane Correa Mistura e Elizabete Regina Mistura Brambila
, viúva e filhos da vítima, em desfavor de
PostSul Material de Construção LTDA., PostSul Home Center LTDA.

e Josimar Lotério Simeão
em virtude do acidente ocorrido em 20 de agosto de 2019 nas dependências da primeira empresa, quando o Sr. José Mistura, de 68 anos, ao transitar pelo seu pátio de mercadorias, foi atingido por um caminhão da empresa enquanto o motorista Josimar Lotério Simeão realizava uma manobra de marcha à ré, vindo a óbito em decorrência de traumatismo e hemorragia causados pelo atropelamento.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que restou comprovada a responsabilidade civil objetiva das empresas ante a falha no dever de segurança em local de circulação de clientes e a imprudência na manobra de veículo de grande porte sem a devida visibilidade, afastando, portanto, as teses de culpa exclusiva da vítima e de culpa concorrente.

Em que pesem os judiciosos fundamentos dos Recorrentes, entendo que o julgado
a quo
não merece qualquer reparo.

De início, registra-se que, conforme jurisprudência consolidada do STJ, o fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores (equiparados,
ex vi
do art. 17 do CDC) por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso, observa-se a partir do arcabouço probatório — notadamente o Inquérito Policial (ID 15955626 e seguintes) — que a tese de "área restrita" não tem o condão de afastar a responsabilidade das empresas apelantes no acidente ocorrido em suas dependências.

Muito pelo contrário, aliás.

A testemunha Giovane Vieira Abílio, ouvida pela autoridade policial, foi categórica ao afirmar que, no dia dos fatos, foi orientado pelo vendedor a ir até o depósito [...] para pegar o material, evidenciando que o trânsito de clientes no local do acidente era habitual, tolerada e até incentivada pela empresa para agilizar o atendimento.

Ratificou, em Juízo, todas as declarações prestadas no inquérito policial.

Ouvido, o Sr. Antônio Carlos Soares da Silva, funcionário da ré na época, também relatou que, embora, na grande maioria das vezes, a empresa entrega as mercadorias diretamente nos endereços indicados pelos clientes, confirmou ser "comum" o seu acesso ao pátio de depósito.

Ora, em se tratando de uma área restrita, como alegam os recorrentes, o fato de o Sr. José Mistura ter conseguido adentrar no pátio do depósito já configura, por si só, a responsabilidade da empresa, haja vista que lhe cabia não apenas afixar placas de alerta sobre os riscos no local, mas impedir
de forma efetiva
que pessoas alheias ao ambiente o acessassem, a menos que estivessem devidamente acompanhadas ou autorizadas pelos funcionários do local, o que não se verificou na hipótese vertente, conforme se denota das filmagens constantes dos autos.

Ademais, cediço que veículos de carga, tipo o caminhão-baú que atropelou a vítima, possuem extensos "pontos cegos" em sua retaguarda, tendo o motorista, em seu interrogatório, admitido ter dado ré no veículo, não tendo visualizado o Sr. José Mistura.

Por tal razão, a manobra de dar marcha à ré em um caminhão-baú exige cautela redobrada, principalmente em locais onde há circulação previsível de pedestres (independentemente de serem clientes, autorizados ou não, ou mesmo funcionários), sendo indispensável,
além da baixa velocidade
, o auxílio de um terceiro ("batedor") para guiar o condutor — cautela esta que não foi adotada na hipótese vertente.

Portanto, entendo que não há falar-se em culpa exclusiva ou concorrente da vítima, pois ela, cliente assíduo da empresa, apenas transitava em local que sabia ser franqueado ao público pela prática comercial da ré, sendo certo que a simples presença de placas de sinalização não exime a empresa do dever efetivo de
impedir
o acesso físico de pessoas não autorizadas a frequentar o galpão, além de
garantir a segurança absoluta da manobra dos caminhões no local
.

Melhor sorte não assiste aos recorrentes quanto à pretensão de redução do
quantum indenizatório.

Entendo que o MM. Juiz de 1º Grau andou bem ao fixá-lo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor (viúva e quatro filhos), pois esse montante mostra-se compatível com os parâmetros do STJ em casos de óbito de genitor/cônjuge, que oscilam entre 300 e 500 salários mínimos para o núcleo familiar ou valores individuais nessa faixa.

A meu sentir, a perda abrupta e traumática do chefe de família, por negligência empresarial, justifica a manutenção do montante, que atende ao binômio compensação-punição, sem configurar enriquecimento ilícito.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, haja vista que o Magistrado
a quo
sopesou corretamente as provas, identificando o nexo causal entre a atividade de risco da empresa, a conduta imprudente do preposto e o dano fatal, não merecendo reparo o valor por Sua Excelência arbitrado.

Do exposto, conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a respeitável sentença.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)